Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-29.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023399-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR SIMONI - CPF: 424.300.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SYRLEI SIMONI RODRIGUES - CPF: 594.433.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR SEREM MERAMENTE PROTELATÓRIOS E CONTESTAREM MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – INCONFORMISMO – FIM PROCRASTINATÓRIO – NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração que tentam combater matéria já decidida anteriormente, e não a decisão embargada.

Restando claro o inconformismo do recorrente com o prosseguimento da execução em primeiro grau e que este utiliza do recurso de agravo de instrumento e dos embargos de declaração com o único objetivo de procrastinar o feito executório, trazendo aos autos discussão de assuntos impertinentes ao instrumento utilizado, misturando institutos em uma verdadeira confusão processual, deve ser desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES contra a decisão do r. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” de nº 0000132-11.1999.8.11.0002, promovida por PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME, rejeitou os embargos de declaração interpostos, considerando-o meramente protelatório e por contestarem matéria já decidida anteriormente.

Em suas razões recursais o recorrente relata que existem quatro ações que podem alterar o trâmite da ação principal, excluindo o executado do polo passivo da demanda, quais sejam, a) ação declaratória de inexigibilidade de título executivo extrajudicial com pedido de efeito suspensivo de n. 1021780-58.2021.811.0002; b) embargos de terceiro de n. 1036855-40.2021.811.0002; c) embargos de terceiro de n. 1037751-83.2021.811.0002 e d) embargos a execução de n. 1038437-75.2021.811.0002.

Assevera que no feito executivo foram penhorados semoventes do agravante e determinada a remoção, sem a observância do art. 862 do Código de Processo Civil, e que os semoventes foram transportados sem a devida emissão de GTA.

Narra que além da remoção dos semoventes foi determinada a realização de leilão de patos, galinhas e ovinos, que foram avaliados em R$ 30.270,00 (trinta mil, duzentos e setenta reais) e que os semoventes já ultrapassam o valor da dívida que corresponde no importe de R$ 273.952,14 (duzentos e setenta e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e catorze centavos) pois os semoventes penhorados e removidos totalizam em R$ 476.500,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quinhentos reais) devendo, portanto, ser desconstituída a penhora de patos, galinhas e ovinos.

Aduz que os semoventes foram avaliados pelo oficial de justiça em R$ 356.090,05 (trezentos e cinquenta e seis mil e noventa reais e cinco centavos), e que ele deixou de avaliar 10 cabeças de gado sem qualquer justificativa, mesmo tendo ultrapassado o valor da ação de execução.

Alega que na decisão ora combatida foi reconhecido o erro do meirinho
“determinando que avaliasse as 10 cabeças faltantes, que se encontram no município de Nossa Senhora do Livramento, com acesso pela BR-070, KM 544, entrada da BMM Mineração, caminhando aproximadamente 10 quilômetros após a guarita da mineração”
.

Afirma que foi oferecida substituição da penhora, e o agravante apresentou matrícula de imóvel pertencente à empresa do executado, porém o Juízo de origem indeferiu-a, alegando que a empresa agravada não concordou e que tem que ser o mais benéfico ao exequente.

Nesse particular, sustenta que o magistrado singular violou o que preceitua o art. 835 do Código de Processo Civil, na medida em que a ordem de preferência de penhora prestigia a penhora de bens imóveis em detrimento dos semoventes, requerendo assim a substituição da penhora pelo imóvel localizado no município de Chapada dos Guimarães.

Argui, ainda que o magistrado de origem não cumpriu o que determina o art. 862 do Código de Processo Civil, pois não foi nomeado administrador-depositário e não foram ouvidas as partes, que no seu entender causará prejuízos ao executado e terceiros.

Por fim, diz que ajuizou embargos aclaratórios no juízo de origem, contudo foram rejeitados ao argumento de que o executado está sempre querendo tumultuar o processo, com isso pleiteia a anulação da decisão que não acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, pois impetrou os aclaratórios com a intenção de modificar a decisão e não de tumultuar o processo.

Com essas considerações, entende que está configurado o
fumus boni iuris
e o perigo de dano irreparável, razão pela qual pugna, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que seja deferido efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, a fim de suspender a ação principal (ação de título executivo extrajudicial de n. 0000132-11.1999.811.0002) até a análise do presente recurso de agravo de instrumento,
“com consequência reforma da decisão agravada, sendo; c.1) desconstituindo a penhora desses animais (galinhas, patos e ovinos), já que os semoventes arrestados pelo Exequente, são mais que suficientes para o pagamento total da execução; c.2) nomeado um perito judicial, para que faça a avaliação dos semoventes (bovinos); c.3) a substituição da penhora, pelo imóvel conforme matrícula (Id. 70988890), e a comprovação do quadro societário (id. 70988871), dos autos da Ação de Execução; c.4) que os semoventes sejam devolvidos, e seja o CPC devidamente cumprido, na ordem cronológica, sem atropelos; c.5) a anulação da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, sendo devidamente julgados por esta Instancia Superior”.

No mérito, pretende o total provimento do agravo, para reformar, definitivamente, a decisão atacada.

A liminar recursal foi indeferida pelo i. Des. Pedro Sakamoto, em regime de plantão judiciário durante o recesso forense (ID 114018460).

Sem informações pelo Juízo
a quo.

Sem contrarrazões recursais (ID 120885978).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

O agravante, executado na demanda originária, apresentou em primeiro grau embargos de declaração alegando omissão do Juízo
a quo
e pugnando para que
“seja admitido os embargos, dando-lhe o efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, sanar a omissão quanto a data do recebimento do mandado (03.11.2021), reconhecendo que o meirinho violou o que determina o ART. 42, INCISO I DO PROVIMENTO CGJ Nº 39, e TAMBÉM O ARTIGO 154, III DO CPC, tendo em vista que o mandado foi recebido em 03.11.2021 e a certidão foi juntada somente em 16.11.2021, e que na avaliação deixou de constar 10 animais, causando prejuízos a parte embargante, devendo o ato ser anulado, conforme o princípio da instrumentalidade das formas”

Contudo, o recorrente, quando da prática de tal ato processual, não observou que já havia levantado tais questões em primeiro grau durante o curso das quatro demandas em que litiga contra o recorrido, quais sejam, a) ação declaratória de inexigibilidade de título executivo extrajudicial com pedido de efeito suspensivo de n. 1021780-58.2021.811.0002; b) embargos de terceiro de n. 1036855-40.2021.811.0002; c) embargos de terceiro de n. 1037751-83.2021.811.0002 e d) embargos a execução de n. 1038437-75.2021.811.0002, assim como nos agravos de instrumento referentes à estes feitos que interpuseram neste Tribunal de Justiça, quais sejam, o nº 70.931/2012, nº 1011693-49.2021 e 101904-02.2021.

Todos estes questionamentos já foram corretamente analisados, existindo decisões a respeito.

Assim, levando em consideração questões meramente processuais, não há como ser reformada a decisão atacada, uma vez que o agravante objetiva, claramente, por meio das inúmeras petições atravessadas em primeiro grau e do presente recurso, apenas protelar a execução em trâmite a 23 (vinte e três) anos, de forma injustificada.

Como bem salientou o Juízo de primeiro grau:

“De fato, inexiste qualquer omissão na decisão de id. 70457555, revelando assim que
o embargante possui nítida intenção modificar a decisão ou tumultuar o processo com alegações desprovidas de comprovação e que não influenciam diretamente na solução da lide que tramita desde 1999.
” (grifo nosso)

Por necessário, anoto que apesar da forma sucinta, a decisão de não admitir os embargos de declaração, foi, sim, fundamentada.

In casu,
o Juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração por entender que os argumentos utilizados pelo embargante, ora recorrente, tentaram combater matéria já decidida anteriormente em julgado e não na decisão embargada.

É cediço que os embargos declaratórios são cabíveis quando no acórdão embargado houver uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, têm os embargos de declaração o objetivo de esclarecer a decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

É, pois, função deste “recurso” a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte.

De acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O c. Superior Tribunal de Justiça assevera:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, especialmente de decisões já proferidas, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado de primeiro grau a legitimar o manejo de embargos declaratórios para contestar matéria já preclusa.

Ora, se a parte não concorda com a fundamentação expendida na decisão prolatada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios, como equivocadamente fez.

Assim, resta claro o inconformismo do recorrente com o prosseguimento da execução em primeiro grau e que este utiliza do presente recurso com o único objetivo de procrastinar o feito executório, trazendo aos autos discussão de assuntos impertinentes ao instrumento utilizado, misturando institutos em uma verdadeira confusão processual.

Ressalta-se, por fim, que a destinação desta instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto do magistrado, se este agiu de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do
tempus regit actum
), sendo sobre tal égide o julgamento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022